Tribunal: STF
Processo: RE 246365
Classe: RE
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2004-03-23
Data de publicação: 2004-03-23

Ementa:
EMENTA: Agravo regimental.
- Reajuste de vencimentos de servidores
 do município de São Paulo. Lei 11.722/1995. Retroatividade. Ofensa
ao princípio da irredutibilidade de vencimentos. Precedentes do
Plenário.
Agravo a que se nega provimento.